Tribunal: TJSP
Processo: 1000553-15.2020.8.26.0233
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. RESCISÃO DOS CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Celebrados contratos coligados de compra e venda de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO. RESCISÃO DOS CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Celebrados contratos coligados de compra e venda de automóvel e financiamento com alienação fiduciária em garantia, sujeitam-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por força da conexão contratual e dos preceitos consumeristas, o vício oculto existente no veículo, desfaz não só a compra e venda, mas atinge o financiamento contratado. Incidência, ademais, do disposto no art. 54-F, do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2021. Por via de consequência, correta a rescisão simultânea dos contratos coligados, retornando as partes ao estado anterior, bem como a condenação das corrés, solidariamente, a restituírem os valores pagos pela consumidora, ora apelada. Precedentes desta Câmara.